Tribunal: TJMT
Processo: 1007199-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007199-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDNA APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 427.784.501-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES DA REDE ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. EXIGIBILIDADE DA VERBA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou parcialmente a impugnação do ente público e afastou a alegação de prescrição quanto à parcela referente ao ano de 2012, relativa ao terço constitucional de férias de professores da rede estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da prescrição quinquenal para cobrança do terço constitucional de férias deve ser fixado na data do gozo das férias ou na data do pagamento administrativo realizado posteriormente pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, contadas da data em que cada prestação se torna exigível.

4. O prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, isto é, quando
a obrigação se torna exigível, conforme o princípio da "ação nascida"
.

5. O direito ao adicional de férias surge com o efetivo gozo das férias, por força da legislação estadual e da Constituição Federal, sendo exigível nesse momento.

6. O pagamento administrativo tardio não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

7. Admitir a postergação do termo inicial em razão de prática administrativa implicaria permitir ao devedor influenciar o prazo prescricional por sua própria conduta.

8. No caso, as férias relativas ao primeiro semestre de 2012 foram gozadas em julho daquele ano, momento em que se tornou exigível o respectivo terço constitucional.

9. Considerando que a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a setembro de 2012, incluindo a verba discutida.

10. A execução de parcela prescrita afronta a limitação temporal fixada na própria coisa julgada formada na ação coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da prescrição quinquenal para cobrança do terço constitucional de férias é a data do gozo das férias, quando a verba se torna exigível. 2. O pagamento administrativo realizado em momento posterior não altera o início do prazo prescricional. 3. Estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação coletiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 7o, XVII, e 39, § 3o; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, art. 54, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1025427-28.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1011422-72.2025.8.11.0041, rejeitou parcialmente a impugnação do ente público e afastou a alegação de prescrição em relação à parcela do ano de 2012.

Na origem,
a agravada

ajuizou cumprimento individual de sentença
(Id de origem 186992022)
visando a execução de título judicial constituído na Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041
,
impetrada pelo SINTEP/MT, a qual reconheceu aos professores o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 dias.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
(Id de origem 193316664)
, alegando, dentre outras matérias, a prescrição das parcelas referentes ao ano de 2012, bem como excesso de execução pela cumulação indevida de juros e correção.

Ao apreciar a impugnação, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão ora agravada
(Id de origem 216548452)
, na qual reconheceu o excesso de execução quanto aos juros
,
determinando a remessa à Contadoria, mas rejeitou a prejudicial de prescrição em relação ao ano de 2012.
F
undamentou sua decisão no fato de que, embora a ação coletiva tenha sido ajuizada em setembro de 2017, é prática administrativa reiterada da Administração Pública efetuar o pagamento do terço de férias no exercício seguinte ao gozo. Assim, entendeu que o crédito referente a 2012 tornou-se exigível apenas em 2013, o que afastaria a prescrição quinquenal, pois o pagamento ocorreu dentro do lustro anterior à propositura da ação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs este recurso
(Id de origem 347551854)
. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição da parcela referente ao terço de férias de 2012. Argumenta que, nos termos do art. 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, o professor goza de 15 dias de férias logo após o término do primeiro semestre escolar.

Defende que o direito ao terço sobre esses 15 dias nasceu e tornou-se exigível logo após julho de 2012. Considerando que a ação coletiva foi proposta somente em setembro de 2017, tal verba estaria fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ, pois vencida antes do marco de setembro de 2012. Requer o provimento do recurso para excluir a competência de 2012 dos cálculos.

Sem pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, o feito teve seu regular processamento determinado

(Id 348266888)
.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões
(Id 352722882
) pugnando
pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a verba referente a 2012 foi efetivamente paga pela Administração apenas em janeiro de 2013, sendo este o marco inicial para a contagem da prescrição, estando a parcela, portanto, dentro do período
não
prescrito
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar na lide interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial, tratando-se de direito disponível de pessoa capaz
(Id 356367872)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal reside em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança das diferenças do terço constitucional de férias relativas aos 15 dias usufruídos pelos professores da rede estadual no mês de julho de 2012.

Discute-se se o prazo prescricional se conta a partir da data do gozo das férias, em julho de 2012, ou da data em que o Estado efetivou o pagamento administrativo, ainda que parcial, em janeiro de 2013.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a prescrição é a perda da pretensão de reparação de um direito violado, em virtude da inércia do seu titular, durante determinado lapso de tempo previsto em lei.

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, como é o caso dos autos, a prescrição assume contornos específicos. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição não atinge o fundo do direito, mas sim as prestações vencidas há mais de cinco anos, contados da data em que cada prestação se tornou exigível.

Súmula n. 85 STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

O prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública é de 5 anos, conforme preconiza o art. 1o do Decreto n. 20.910/32:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A contagem desse prazo se inicia a partir do momento em que a prestação se torna exigível, em decorrência do princípio da
“ação nascida”
, segundo o qual o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que nasce para o titular a pretensão de exigir o seu direito.

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau fundamentou que não haveria prescrição relativa ao ano de 2012 porque o Estado possui a prática administrativa de realizar o pagamento do terço de férias no ano subsequente ao gozo. Contudo, com a devida vênia ao entendimento firmado na origem, tal tese não merece prosperar.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso analisar a legislação aplicável à matéria. A Lei Complementar Estadual n. 50/98, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 54, inciso I, alínea “a”, o regramento das férias dos professores:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Complementarmente, o Decreto Estadual n. 1.317/03, vigente à época dos fatos, regulamentava a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estabelecendo, em seu art. 11, que, por ocasião do gozo das férias, o servidor faria jus, além da remuneração mensal, ao adicional de férias constitucionalmente previsto.

Art. 11 Por ocasião das férias, o servidor terá direito, além da remuneração mensal, ao adicional de férias constitucionalmente previsto, nos seguintes termos:

I -
o
servidor efetivo perceberá a remuneração de férias e o respectivo adicional calculado sobre seu subsídio.

II -
o
servidor efetivo, quando ocupante de cargo em comissão, perceberá a remuneração de férias e o respectivo adicional calculado sobre o subsídio do cargo efetivo, acrescido do percentual do cargo em comissão.

III - o servidor exclusivamente comissionado perceberá a remuneração de férias e o respectivo adicional calculado sobre o
subsidio
do mês correspondente ao gozo.

§ 1° No caso de parcelamento, o valor do adicional será pago integralmente quando da utilização do primeiro período.

§ 2° O servidor efetivo exonerado do cargo em comissão ao gozar as férias perceberá a remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 15.

Tal previsão encontra respaldo no art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, que assegura o pagamento de adicional de um terço sobre a remuneração de férias, devido no momento de sua fruição.

Da análise sistemática desses dispositivos normativos, extrai-se que o direito ao adicional de férias nasce com o gozo das férias, e não com a data do pagamento administrativo tardio. Em outras palavras, o terço constitucional de férias torna-se exigível quando o servidor efetivamente usufrui de seu descanso.

Nesse diapasão, considerando que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso gozam, por força de lei, 15 dias de férias no término do primeiro semestre letivo, o que ocorre invariavelmente no mês de julho de cada ano, o terço constitucional correspondente a essa parcela das férias torna-se exigível nesse mesmo período, ou seja, no mês de julho do ano em que as férias são gozadas.

A tese adotada na decisão agravada e defendida nas contrarrazões, que vincula o termo inicial da prescrição à data do efetivo pagamento em janeiro do ano posterior, confunde o momento em que a obrigação se torna exigível com o momento do adimplemento administrativo.

O termo inicial do prazo prescricional é a data em que a obrigação se torna exigível, ou seja, o momento em que nasce para o credor a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação. O fato de o ente público ter efetuado o pagamento em data posterior não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição. Admitir tal premissa permitiria que o devedor, por sua própria conduta morosa ou por prática administrativa, alterasse os marcos prescricionais legais, o que violaria frontalmente o princípio da segurança jurídica. Se o Estado atrasa o pagamento ou o realiza de forma incompleta, nasce para o servidor o direito de cobrá-lo judicialmente a partir daquele exato momento em que a verba deveria ter sido adimplida.

No caso concreto, os 15 dias de férias referentes ao primeiro semestre letivo foram gozados em julho de 2012. Portanto, a pretensão de cobrar diferenças sobre o terço constitucional dessas férias nasceu em julho de 2012.

A Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041 foi ajuizada em setembro de 2017. Aplicando-se a prescrição quinquenal, contada retroativamente da propositura da ação, estão prescritas todas as parcelas vencidas e exigíveis anteriormente a setembro de 2012.

Como a verba referente às férias de julho de 2012 tornou-se exigível antes do marco prescricional, impõe-se reconhecer que tal parcela foi alcançada pela prescrição.

Para corroborar a tese ora adotada, imperioso destacar que há precedente deste Tribunal no sentido de que, em se tratando de cobrança de diferenças remuneratórias devidas pela Fazenda Pública a título de terço de férias, o termo inicial da prescrição quinquenal é a data em que a verba deveria ter sido adimplida ordinariamente, e não a data de eventual pagamento administrativo realizado a destempo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que a obrigação se torna exigível, e não o momento em que o pagamento é efetivamente realizado pelo devedor, sob pena de permitir que o devedor, por sua própria conduta, prorrogasse indefinidamente o prazo prescricional.

5. O direito ao adicional de férias nasce com o gozo das férias, conforme estabelece o Decreto Estadual no 656/2020, que determina que o servidor receberá, por ocasião das férias, além da remuneração mensal, o adicional de férias constitucionalmente previsto, calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto.

6. A Lei Complementar Estadual no 50/98 estabelece que os professores gozam 15 (quinze) dias de férias no término do primeiro semestre letivo, que ocorre em julho de cada ano, tornando-se o terço constitucional correspondente exigível nesse mesmo período.

7. No caso concreto, as férias de 15 (quinze) dias foram gozadas em julho de 2012, e a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, de modo que a parcela de terço constitucional correspondente está alcançada pela prescrição quinquenal, pois seu vencimento ocorreu antes de 18 de setembro de 2012.

[...]

(TJMT, AI n. 1025427-28.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2026)

Ademais, a sentença coletiva exequenda delimitou expressamente o alcance da condenação ao período não prescrito. Permitir a execução de verba cuja exigibilidade ocorreu fora do quinquênio anterior à propositura da ação importaria em violação à própria coisa julgada formada no título.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão executória referente ao terço constitucional de férias sobre os 15 dias gozados em julho de 2012, devendo tal período ser excluído dos cálculos do cumprimento de sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026